Tribunal: TJDFT
Processo: 0700295-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICÁVEL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido impetrado anterior habeas corpus, cuja ordem foi denegada.
2. A prisão preventiva não possui prazo máximo definido em lei, e na contagem do prazo não se utiliza critério puramente aritmético, devendo ser anotado que o feito está tendo andamento normal, não tendo sido demonstrada desídia do Juízo nem excesso de prazo injustificável.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.